Tribunal: TJBA
Processo: 8063284-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063284-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. APELO DO AUTOR. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS NO CONTRATO. ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A TAXA MEDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°

80
63284-90.2021.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como Apelante,
ANTÔNIO ANDRADE
,
e como Apelado,
BANCO PAN
S.A.
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA